Tribunal: TJSP
Processo: 2037258-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
da neste Tribunal de Justiça – Busca infrutífera de bens para satisfação da execução por meio de outros sistemas: SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD – Inexistência de óbice à realização da pesquisa – Decisão reformada.

Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2037258-73.2024.8.26.0000; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Claudia Carneiro Calbucci Renaux

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER – Admissibilidade – Plataforma já implementada neste Tribunal de Justiça – Busca infrutífera de bens para satisfação da execução por meio de outros sistemas: SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD – Inexistência de óbice à realização da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER – Admissibilidade – Plataforma já implementada neste Tribunal de Justiça – Busca infrutífera de bens para satisfação da execução por meio de outros sistemas: SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD – Inexistência de óbice à realização da pesquisa – Decisão reformada.

Recurso provido.